Tribunal: TJES
Processo: 0000266-75.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000266-75.2018.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADILSON ROSA e outros
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000266-75.2018.8.08.0060

APELANTES: ADILSON ROSA e OUTRO

APELADO: BANCO PAN S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADILSON ROSA
e OUTRO
contra a r. sentença que, nos autos da “ação desconstitutiva para revisão contratual” ajuizada em face do
BANCO
PAN
S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduzem os apelantes, em suma, que o contrato não é suficientemente claro, sendo que a parte requerida não agiu pautada pela boa-fé. Requerem, assim, a declaração da nulidade das cobranças alusivas aos meses de agosto/2017 a novembro/2017 e janeiro/2018 a abril/2018.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

Inicialmente, embora, de fato, exista, no bojo da apelação, uma repetição dos argumentos lançados na inicial, tal situação, de forma isolada, não acarreta a inadmissibilidade do apelo se, ainda assim, as razões do recurso forem suficientes para questionar o entendimento lançado na r. sentença.

Nesse sentido, cito:

(...) 1.
O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130238462, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022)

Assim,
REJEITO
a preliminar alegada em contrarrazões.

Superado tal ponto, é válido destacar que, nos termos do verbete sumular nº 381 do C. STJ,
“n
os contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Firmada tal premissa, vale ressaltar que nesta seara recursal, a parte apelante alega, tão somente e de forma genérica, que o contrato firmado violou os termos da boa-fé contratual, não sendo redigido de forma clara, razão pela qual determinadas faturas devem ser anuladas.

Entretanto, não observo a alegada mácula nos contratos juntados a partir das fls. 153, sendo suas cláusulas e termos redigidos de forma suficientemente clara.

Aliás, vale registrar que os ora apelantes não negam a pactuação da avença, bem como a liberação do valor em conta, sendo que, conforme consignado em sentença,
“há prova de que houve a contratação e as cobranças efetuadas estão dentro do contratado”
, de forma que
“não há ato ilícito e não há dano a ser indenizado”.

Em sentido análogo, cito os seguintes precedentes:

(...) 7. Outrossim,
a jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos.
Precedentes. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 044170001570, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022)

(...)
Alegações genéricas de suposta abusividade das tarifas de emissão de carnê, tarifa de abertura de crédito, comissão de permanência. Ausência de fundamentos. Súmula nº 381 do STJ que veda ao julgador conhecer de ofício abusividade das cláusulas.
Inovação recursal. Fundamentos e requerimento não formulados na petição inicial. Ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Impossibilidade de conhecimento em grau recursal. Apelo não conhecido nessa parte. Sentença de improcedência mantida. CONHECERAM EM PARTE DO RECURSO e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO.
(TJSP; AC 1000369-11.2022.8.26.0291; Ac. 16333421; Jaboticabal; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 15/12/2022; DJESP 19/12/2022; Pág. 2988)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO REVISIONAL DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
O julgador não está autorizado a revisar cláusulas que sequer foram discriminadas pela parte, nos termos do disposto pela Súmula381do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Apenas podem ser conhecidos os pedidos individualizados e específicos.
4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. *
(TJMS; AC 0842589-63.2020.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 15/12/2022; Pág. 67)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000266-75.2018.8.08.0060

APELANTES: ADILSON ROSA e OUTRO

APELADO: BANCO PAN S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO – BANCÁRIO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – VEDAÇÃO AO CONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE OFÍCIO PELO JULGADOR –
ALEGAÇÕES GENÉRICAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Embora, de fato, exista, no bojo da apelação, uma repetição dos argumentos lançados na inicial, tal situação, de forma isolada, não acarreta a inadmissibilidade do apelo se, ainda assim, as razões do recurso forem suficientes para questionar o entendimento lançado na r. sentença.

2.
É válido destacar que, nos termos do verbete sumular nº 381 do C. STJ,
“nos
contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

3.

Nesta seara recursal, a parte apelante alega, tão somente e de forma genérica, que o contrato firmado violou os termos da boa-fé contratual, não sendo redigido de forma clara, razão pela qual determinadas faturas devem ser anuladas.

4.
Vale registrar que os ora apelantes não negam a pactuação da avença, bem como a liberação do valor em conta, sendo que, conforme consignado em sentença,
“há prova de que houve a contratação e as cobranças efetuadas estão dentro do contratado”
, de forma que
“não há ato ilícito e não há dano a ser indenizado”.

5.

“
A
jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 044170001570, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022).

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.